Tribunal: TJDFT
Processo: 0738161-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A hipótese de contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela observada internamente ao acórdão. Por essa razão, ocorre contradição se as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão são contraditórias entre si ou em relação a outro elemento estruturante do julgado.
3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.